Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-12.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704229-12.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELMARIO DE SOUZA LIMA APELADO: RENEI MATIAS DE SOUZA, MARIA ANGELICA DE SOUZA MATIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA DE SOUZA MATIAS D E S P A C H O Verifico que o apelante, CELMÁRIO DE SOUZA LIMA, interpôs apelação cível sem comprovar o recolhimento do preparo recursal (ID 45514348). Observo que o recorrente não é beneficiário da justiça gratuita, nem deduziu tal pedido nas razões recursais. Assim, com amparo no art. 1.007, §4o, do CPC, faculto ao Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção do recurso. De sua vez, os Apelados suscitam, em contrarrazões (ID 45514354), preliminares de não conhecimento do apelo pela deserção e pela violação à dialeticidade recursal. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se Apelante para se manifestar, no mesmo prazo, sobre a preliminar de violação à dialeticidade. A questão da deserção somente será aferida caso o Apelante deixe de recolher o preparo em dobro, conforme acima consignado. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 08 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora